Tribunal: TJDFT
Processo: 0749689-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e oral produzida nos autos, em consonância com o estado de flagrante delito em que o réu foi apreendido, deve ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado.
2. Não incide o princípio da insignificância quando o bem subtraído consiste em bicicleta utilizada como meio de transporte por pessoa em situação de rua, o réu é reincidente específico e o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo para a subtração da coisa.
3. Recurso conhecido e não provido.